Tribunal: STF
Processo: Rcl 10064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4 E 10. INOCORRÊNCIA. 1. Não afronta a cláusula de reserva de plenário acórdão de órgão fracionário que aplica súmula vinculante. 2. Lei municipal não pode limitar a base de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.